Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNIB, CCS-BACEN, SEFAZ/DF E CENSEC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas. Na espécie, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor para fins de localização de bens do devedor suscetíveis de constrição judicial. Não se revela cabível a expedição dos ofícios solicitados pelo credor, eis que sem qualquer efetividade nas medidas postuladas c/c ausência da necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.